Tribunal: TJMT
Processo: 0016891-44.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016891-44.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), KARLA AUXILIADORA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 695.270.241-53 (APELADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELANTE), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA DE COBRANÇA – CARGO EM COMISSÃO DEMISSÍVEL AD NUTUM – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DO REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA), CONCEDIDO SOMENTE AOS SERVIDORES EFETI
VOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SOB O ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NOTÓRIA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF – ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
”.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de Reajuste Geral Anual (RGA) não concedido, sob o argumento de desrespeito ao princípio da isonomia em relação a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Trabalhista no 0016891-44.2010.8.11.0041, ajuizada por
Karla Auxiliadora de Almeida Oliveira
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular.

Diante da sucumbência recíproca, distribuiu os ônus das despesas processuais da seguinte forma: “
75% pela autora, suspensa a cobrança ante ao deferimento da assistência judiciaria gratuita, e 25% pela ré, invertendo a proporção no que tange aos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 5.000,00, suspensa a execução, com relação 2a parte
” (Id. 13062490, fl.08).

Em suas razões recursais, a apelante defende, em suma que “
no âmbito da Administração pública é vedada a equiparação salarial, ainda que o servidor tenha sido contratado pelo regime celetista - artigo37, XIII, da CF/88
”. (Id. 13064545).

Afiança que “
não é justo, a Apelante ser prejudicada em seu patrimônio
” com “
uma condenação, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, sem a observância do princípio da proporcionalidade
. (Id. 13064545, fl.03).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 13064545, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 13062497).

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020